Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-63.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008548-63.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IDO RUBERT - CPF: 576.080.839-72 (RECORRENTE), JOSE CARLOS CAMPANHONI - CPF: 223.407.779-68 (ADVOGADO), ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI - CPF: 024.704.121-10 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008548-63.2024.8.11.0037.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.

Recorrente(s):
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

Recorrido(s):
IDO RUBERT.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e determinando a readequação da fatura de julho de 2024 ao consumo médio apurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a necessidade de perícia técnica para comprovação da regularidade da fatura; (ii) a caracterização dos danos morais diante da cobrança excessiva; (iii) a adequação do valor da indenização arbitrada; e (iv) a incidência dos consectários legais sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de perícia técnica não é necessária, pois a análise dos documentos anexados aos autos permite a solução da controvérsia, conforme admitido nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 32 da Lei no 9.099/95.

A inversão do ônus da prova se impõe, considerando a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente, na qualidade de fornecedora de serviços, não demonstrou a regularidade do faturamento contestado, sendo responsável objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral é caracterizado pelos transtornos causados ao consumidor, decorrente da cobrança excessiva e da ausência de solução administrativa, configurando dano
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais, em se tratando de relação contratual, devem incidir a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

Nos termos da legislação vigente, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com alteração de ofício dos índices de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no âmbito do direito do consumidor se justifica quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência.

A falha na prestação do serviço, evidenciada pela cobrança excessiva e não justificada de consumo, impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorrente de cobrança indevida de serviço essencial é presumido, configurando-se dano
in re ipsa
.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais decorrentes de relação contratual incidem a partir da citação, enquanto a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA desde o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 32 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 265591272, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do arbitramento.

Ainda, determinou a readequação da fatura de
julho de 2024
de acordo com a média de consumo apurada, qual seja, 18,50m3.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) A necessidade de perícia técnica;

2) A inexistência de danos morais

3) A redução do
quantum
indenizatório;

4) A impossibilidade de prova negativa;

5) A importância da contrapartida aos serviços prestados;

6) O pedido contraposto.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a alegação de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, considerando os documentos anexados ao feito.

Ademais, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de prova, desde que legais e legítimos, conforme estabelece o artigo 32 da Lei no 9.099/95.

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na qualidade de fornecedora de serviços, cabia à parte ré demonstrar a regularidade do faturamento referente ao consumo de água do mês de
julho de 2024
. No entanto, essa prova não foi produzida
.

Da análise dos autos (ID 265591269), verifica-se que o consumo de água da parte autora era de
19m3 (03/2024), 17m3 (04/2024), 21m3 (05/2024) e 20m3 (06/2024)
. Entretanto, em julho de 2024, foi registrado o consumo de
80m3
, valor significativamente superior à média dos meses anteriores.

Diante desse cenário, observa-se que a fatura em questão se mostra desproporcional ao consumo anteriormente registrado, e a reclamada não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua regularidade,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do CPC
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a readequação da fatura do mês de
julho de 2024
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança de valor superior à média de consumo, tendo o autor, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, conforme protocolos indicados na exordial, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, uma vez que o dano decorre da simples verificação da conduta, configurando-se o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, arbitrada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pelo recorrido sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

Por outro lado, impende ressaltar que a decisão singular determinou a incidência de
juros
a partir do arbitramento. No entanto
, os juros de mora sobre a indenização por
danos

morais
, em caso de relação contratual, incidem desde a
citação
, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil.

Ademais, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Em consequência, evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido contraposto
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
determinando,
de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora

dos danos morais, fixando o IPCA como índice de correção

a partir do arbitramento,

enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
a partir da data da citação
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025